Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem.
2. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo a parte autora do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.